Tribunal: STF
Processo: ARE 1457962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O embargante argumenta que o óbice da Súmula 735/STF não se aplica, uma vez que o Tribunal de origem não avaliou a questão relacionada à medida liminar ou antecipação de tutela.



    Assiste, em parte, razão ao embargante. Isso ocorre porque, mesmo que o referido óbice seja afastado, aplica-se à espécie a Súmula 279/STF.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no recurso extraordinário, verifico que a questão foi decidida à luz da prova produzida. Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 3. Agravo Regimental a que (ARE 937365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 01-08-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência reguladora. Competência normativa e sancionadora. Resoluções normativas nºs 63/2004 e 334/2008. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual c(ARE 1264631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15-09-2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjeta a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. A matéria está situada no contexto normativo o que inviabiliza o conhecimento do referido vo interno a que se nega provimento. passa a ser condição para a int(ARE 1241036 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14-05-2020)



    Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar, sem efeitos infringentes, a omissão acerca da incidência da súmula 735/STF ao caso, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2023.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente'